Tribunal: STF
Processo: RE 537134
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL REFERENTE A PROVIMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. DESFIGURAÇÃO DO PROJETO DE LEI, PELAS EMENDAS DO PODER LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É da iniciativa do Poder Judiciário a lei que dispõe sobre a organização dos serviços notariais e de registro no âmbito estadual. A Constituição Federal preconiza que compete privativamente aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169, a criação e a extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. Dessa maneira, a iniciativa privativa dos Tribunais aplica-se, igualmente, em relação às normas das Constituições Estaduais, não havendo possibilidade de usurpação da iniciativa prevista pela Constituição Federal pelo legislador-constituinte derivado do Estado-membro. A regra, como já decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que decorre do princípio da independência e harmonia entre os poderes e é tradicional no direito republicano, aplica-se tanto à legislatura ordinária, como à constituinte estadual, em razão do que prescreve a Constituição Federal, art. 96, II,  b  e  d.



    2. No caso concreto, embora o projeto de lei que redundou na Lei 10.340/1999, do Estado de São Paulo, tenha partido do Poder Judiciário, a proposição foi severamente desfigurada pelas emendas do Poder Legislativo, resultando em um diploma legal radicalmente diverso do texto originalmente encaminhado.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem sólida jurisprudência no sentido de que, nas proposições legislativas sujeitas à exclusividade de iniciativa por autoridade de outro Poder, a prerrogativa parlamentar de apresentação de emendas ao projeto de lei é limitada ao domínio temático da proposta original, também vedada a apresentação de emendas que impliquem aumento de despesas ao Poder ou órgão autônomo respectivo, por imposição da própria regra constitucional, que confere a reserva de iniciativa. 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.